Tribunal: TJSP
Processo: 2345622-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante – Insurgência do autor que alega fazer jus à benesse - Cabimento - Insuficiência de recursos demonstrada – Decisão reformada – Recurso provido